Tribunal: TJES
Processo: 0004053-49.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004053-49.2021.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RITA DE CASSIA NEVES DA SILVA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MPES
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que concedeu a liberdade provisória aos recorridos RITA DE CASSIA NEVAS DA SILVA E ADARLAN DE JESUS SILVA.

Nas razões recursais, o MP sustenta que os réus, denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, devem permanecer encarcerados, pois estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve seu posicionamento.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o breve relatório.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004053-49.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MPES
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina
, que concedeu a liberdade provisória aos recorridos RITA DE CASSIA NEVAS DA SILVA E ADARLAN DE JESUS SILVA.

Nas razões recursais, o MP sustenta que os réus, denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, devem permanecer encarcerados, pois estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Segundo o
Parquet
, o crime praticado foi revestido de gravidade concreta, haja vista o planejamento com antecedência e a motivação patrimonial (separação de bens entre a vítima e a acusada Rita de Cássia). Ademais, o delito gerou perigo a terceiros, pois foi cometido em via pública e em horário de grande movimentação de pessoas.

Quanto à acusada Rita de Cássia, o MP aponta que a ré possuía interesse direto na morte do ofendido, seu ex-marido.

Ainda nesse tocante, o MP registra que ao longo do inquérito policial foi decretada a prisão t
emporária de RITA, diante de risco de fuga, bem como pelo temor incutido na vítima.

Já Adarlan, segundo o parquet, é reincidente, tendo sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito.

Há menção, também, à existência de testemunha preservada nos autos cujo sigilo fez-se necessário para preservação de sua integridade delas ante a periculosidade dos agentes.

Inicialmente, destaco que o fundamento para a concessão da liberdade dos réus foi o fato de que ambos estavam encarcerados preventivamente há mais de 01 (um) ano, de maneira que a medida tornou-se desarrazoada. Além disso, a vítima sobreviveu ao crime.

Segundo o magistrado de primeiro grau:

“Embora o crime narrado possua gravidade considerável, vez que se trata de homicídio tentado, trata-se de tentativa branca, sendo que, tal circunstância aliada ao fato de que os acusados Rita de Cássia e Adarlan encontram-se recolhidos preventivamente há mais de 01 (urn) ano, entendo que as custódias cautelares de RITA DE CASSIA NEVES DA SILVA c ADARLAN DE JESUS SILVA tornaram-se desarrazoadas no caso em tela".

Frise-se que os recorridos encontram-se em liberdade
há mais de 11 (onze) meses
.

Assim, não obstante as nobres alegações apresentadas pela promotoria, entendo que a decisão não comporta reforma neste momento processual.

Isso porque os réus encontram-se em liberdade
há significativo período
- como visto, 11 (onze) meses -, sem que tenha havido qualquer notícia de que tenham violado as medidas cautelares alternativas impostas ou que tenham importunado a vítima ou qualquer testemunha.

Tal constatação leva à conclusão de que estão, de fato,
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
: não há necessidade, ao menos por ora, de resguardo da ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Embora haja riscode fuga nos autos, viu-se que após a concessão da liberdade - a qual, frise-se novamente, ocorreu há quase 01 (um) ano - não adveio qualquer informação de que Rita de Cássia evadiu-se ou ameaçou evadir-se do distrito da culpa.

Na mesma linha, embora o acusado Adarlan seja reincidente, após sua colocação em liberdade não houve qualquer prova de que tenha voltado a delinquir.

Não se está aqui afirmando que os réus devem permanecer em liberdade indefinidamente. A decretação da prisão preventiva segue a regra rebus sic stantibus, ou seja, no eventual caso de alteração da situação nos autos, ou seja, caso os acusados venham a apresentar comportamento em desconformidade com as medidas estabelecidas pelo juízo a quo, poderá ser a prisão restabelecida.

Nesse diapasão, é o entendimento da jurisprudência:

A segregação cautelar submete-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo-se verificar se os pressupostos do art. 312 do CPP ainda estão presentes, sobretudo quando, no curso da instrução processual, os fatos inicialmente narrados no decreto prisional apresentam contornos diversos. (AgRg no RHC n. 161.648/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
4. Dito de outra forma, a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela. (HC n. 585.882/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante as nobres alegações apresentadas pela promotoria, a decisão não comporta reforma neste momento processual. Isso porque os réus encontram-se em liberdade há significativo período - 11 (onze) meses -, sem que tenha havido qualquer notícia de que tenham violado as medidas cautelares alternativas impostas ou que tenham importunado a vítima ou qualquer testemunha. Não se está aqui afirmando que os réus devem permanecer em liberdade indefinidamente. A decretação da prisão preventiva segue a regra rebus sic stantibus, ou seja, no eventual caso de alteração da situação nos autos, ou seja, caso os acusados venham a apresentar comportamento em desconformidade com as medidas estabelecidas pelo juízo a quo, poderá ser a prisão restabelecida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.